Tribunal: TJBA
Processo: 8034064-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034064-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NARA VIRGINIA SANTANA CARTEADO

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA

IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GESTOR MUNICIPAL E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO. PROGRESSÃO DE NÍVEL NA CARREIRA DE PROFESSOR MUNICIPAL. ART. 22 DA LEI MUNICIPAL N.º 8.722/2014. PLEITO DE PROGRESSÃO DELINEADO POR PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REUNIÃO DOS REQUISITOS LEGAIS À TITULAÇÃO DA REQUERENTE. PRECEDENTES DO TJ/BA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Em relação à ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, não há outro caminho senão afastá-la, porquanto, dentre as atribuições postas na Lei Orgânica Municipal (art. 52, inc. XXI) ao Chefe do Executivo inclui-se a prática de atos relativos à situação funcional dos servidores, na forma da legislação. Além da rejeição da ilegitimidade, rechaça-se, consequentemente, a preliminar de incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar a ação, conforme art. 92, inc. I, “h” do Regimento Interno.

2. Não há que se falar em inépcia da inicial, porquanto a peça exordial é perfeitamente compreensível, pelo que não há de se falar em óbice ao exame de mérito do
mandamus
.

3. A Lei Complementar n.º 36/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município do Salvador, estabelece em seus arts. 48 e 49, que os ganhos dos reportados profissionais deverão encontrar guarida na titulação ou na habilitação específica, devendo existir proporcionalidade entre o nível de qualificação técnica do servidor e o seu vencimento.

4. O Decreto n.º 26.168/2015, sobretudo em seu art. 7.º, prevê que a progressão funcional para o nível correlato à titulação do professor e do coordenador pedagógico estará condicionada ao prévio requerimento administrativo do servidor, à comprovação de que detém o título exigido e, por fim, à existência de vaga na estrutura administrativa.

5. A Impetrante comprovou a plena satisfação dos apontados requisitos, incontroverso é o seu direito à ascensão profissional.

Concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8034064-16.2022.8.05.0000
e
m que figura como Impetrante
NARA VIRGINIA SANTANA CARTEADO

e, como Impetrados
, o
Prefeito do Município de Salvador e o Secretário de Educação do Município de Salvador
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11